Tribunal: STF
Processo: HC 148338
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-23
Data de publicação: 2019-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. 



    INTERROGATÓRIO – ACUSADO – COMPARECIMENTO. Realizada a intimação, o comparecimento do acusado ao interrogatório constitui faculdade, não ensejando vício processual. 



    INTIMAÇÃO – DEFENSOR CONSTITUÍDO E DATIVO – CIÊNCIA DO PRIMEIRO – DISPENSA QUANTO AO SEGUNDO. Ante a inequívoca ciência dos advogados constituídos pelo réu acerca da sentença condenatória, a ausência de intimação pessoal do defensor dativo não implica nulidade. 



    NULIDADE – DEFESA – SILÊNCIO. O silêncio, nas alegações finais, acerca de irregularidade ocorrida em audiência implica preclusão.